Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL ACIMA DE 1% AO MÊS. RESP 1.058.114/RS, STJ. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IOF. TRIBUTO PREVISTO EM LEI.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na solução da lide quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).
3. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4. Não há ilegalidade na cláusula de encargos de mora, que cumula a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa, durante o período de inadimplência, desde que não sejam cumulados com cobrança de taxa de comissão de permanência.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de possibilidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato junto ao órgão de trânsito.
6. Não se pode olvidar que a qualquer serviço prestado ou produto oferecido corresponde a uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também deve pagar o preço previamente disposto da contraprestação.
7. Com relação à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), trata-se de tributo incidente no momento da obtenção de crédito perante instituições financeiras, que deve incidir sobre o valor concedido, ou colocado à disposição do interessado, nos termos art. 1o, I, da Lei 5.143/66.
8. Recurso conhecido e não provido.